Tribunal: TJPA
Processo: 0003602-25.2017.8.14.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003602-25.2017.8.14.0038

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO GRACIELIO DA PAIXAO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPROCEDÊNCIA.
ANIMUS NECANDI
INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verificando-se pelas circunstâncias do caso concreto que o agente agiu munido de
''animus laedendi''
, a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs

Recurso Penal em Sentido Estrito, inconformado com a decisão proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA (ID 7899345), que desclassificou a conduta imputada ao acusado Francisco Gracielio da Paixão Souza, do crime de homicídio doloso tentado, disposto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, para o delito de lesão corporal culposa, consoante art. 129, §6º, do mesmo Diploma Legal; e, ainda, declarou extinta a punibilidade do réu, em face da fluência do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7899285) que no dia 09 de julho de 2005, por volta das 02h00min, o réu em comento deflagrou tiro de arma de fogo contra a vítima Odair José Ribeiro Lemos, com intenção de ceifar-lhe a vida, não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Relata que, no dia e hora suso citados, o réu e a vítima estavam em uma festa brincante, ocorrida no estabelecimento comercial denominado "Caldeirão do H", quando de repente, em razão de um indivíduo desconhecido ter esbarrado no acusado se iniciou uma briga generalizada e o mesmo efetuou um disparo de arma de fogo para o alto e em seguida saiu em perseguição à vítima e efetuou outro disparo atingindo a virilha do ofendido.

Assevera que, ouvido em sede policial o denunciado Francisco Gracielio da Paixão Souza negou os fatos imputados contra si, alegando que estava sendo espancado por aproximadamente quinze pessoas e por isso não resistiu e sacou sua arma

Em
razões recursais
(ID 7899346), clama o RMP pela reforma da sentença
a quo,
ao argumento de que as provas colhidas durante a fase policial fornecem elementos suficientes a ensejar a prolação do
decisum
pronunciativo em desfavor do réu.

Assevera que o acusado, de forma consciente e voluntária, apontou a arma na direção da vítima e atirou, agindo com indiscutível vontade de matar, o que demonstra seu
animus necandi
para obtenção do resultado morte.

Sustenta, outrossim, caso não acolhida a tese de dolo direto, que seja reconhecido o dolo eventual, uma vez que ao aponta a arma na direção da vítima e atirar, o acusado assumiu o risco de produzir o resultado morte, admitindo, de tal forma, a possibilidade de sua conduta provocar o óbito do ofendido.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para que o réu seja pronunciado pelo tipo legal previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CPB.

Em
contrarrazões
(ID 7899346),

roga a defesa pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, na medida em que claramente evidenciado que o réu agiu em legítima defesa da própria vida, pois tinha intenção apenas de conter as agressões físicas que estava sofrendo.

Requer, ademais, que seja reformada a decisão impugnada, no sentido de que seja reconhecida a tese de legítima defesa, absolvendo-se sumariamente o recorrido, conforme dicção do art. 415, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal. Subsidiariamente, que seja mantida a sentença
a quo,
negando-se provimento à insurgência ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça

Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão obstaculizada, que desclassificou a conduta do recorrido, com a consequente extinção da sua punibilidade.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

Destarte, é sabido que sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo que nesse momento processual torna-se desnecessária a prova incontroversa e irrefutável da autoria do delito, bastando que o juiz se convença sobre a existência do crime doloso contra a vida e dos indícios suficientes da participação do réu na conduta criminosa, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese desclassificatória, o
animus
do réu deve ser indiscutível e incontroverso. De outra banda, as dúvidas quanto à intenção deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega, já que prevalece, aqui, a observância ao princípio do
in dubio por societate.

Na hipótese vertente, do exame dos elementos probatórios dos autos, vejo que razão não assiste ao
Dominus Litis
, pois não se tem por comprovado, sequer indiciariamente, o
animus necandi
na conduta em apuração, imputada ao recorrido.

Anoto que a materialidade resta comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal à ID 7899354, sem prejuízo de demais receituários médicos e da prova oral produzida.

Outrossim, certamente, extraem-se indícios de autoria quanto a agressão efetivada por parte do réu. Não obstante, assim como fundamentado pelo douto Juíza
a quo
, e em consonância ao pronunciamento do
Custos Legis
, nota-se que não há elementos, nos autos, que demonstrem, ainda que minimamente, ter o réu agido com
animus necandi
.

Ao ser ouvido em audiência de instrução, a vítima
Odair José Ribeiro Lemos
apresenta narrativa diversa da exposta na peça denunciativa. Afirma que, pouco tempo após chegar ao local da festa, notou que estava ocorrendo uma briga próximo ao local que se encontrava e que nesse momento foi atingida por uma projétil de arma de fogo. Enfatiza que o réu teria, primeiramente, efetuado um tiro para cima e depois na direção em que a vítima estava. Acrescenta que não conhecia o réu e que o local era mal iluminado, mas confirma ter sido o réu o autor do disparo.

As testemunhas ouvidas em juízo, sequer confirmam ter sido o réu o autos dos disparos. Narra, que realmente houve uma briga no local, bem como o disparo de arma de fogo, e que o lugar era mal iluminado.

O réu, em seu interrogatório, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que estava no local e que foi agredido por diversas pessoas. Que é policial militar e, ao tentar sacar sua arma no meio das agressões que sofria, houve o disparo. Que não sabe quem ficou com a arma. Que foi ferido na cabeça, na boca, nos braços e no joelho.

A partir de tal quadro probatório, não se vislumbram elementos que indiquem a presença do elemento subjetivo ínsito ao delito de tentativa de homicídio.

Insustentável afirmar que o acusado teve intenção de ceifar a vida do ofendido, o qual nem ao menos conhecia. A vítima, por outro turno, alega que sequer participou da contenda que estava ocorrendo no local, não se mostrando razoável, portanto, concluir-se que o réu agiu com a intenção de ceifar a vida do ofendido. Concluir pela existência de indícios de
animus necandi
, no caso, não traduz o que restou apurado nas declarações e depoimentos aferidos nos autos, sob o contraditório.

Acerca da narrativa dos fatos, bem explana o Magistrado em seu
decisum
:

“11. Diante deste quadro, o réu estava sendo agredido, sacou a arma e esta lhe teria sido tomada, momento que houve um disparo. As testemunhas afirmaram que várias pessoas estavam agredindo o réu, bem como que houve mais de um tiro, o local era mal iluminado, mas ninguém com exceção da vítima viu quem disparou. Tanto o réu quanto a vítima afirmam que não se conheciam. Há relatos ainda, que um outro policial, que era irmão do réu, também estava no local armado.

12. Tendo em vista a declaração do réu e da própria vítima que não se conheciam, qual seria o motivo do réu disparar contra a vítima, enquanto era agredido por outras pessoas?

13. A junção dos depoimentos colhidos na instrução demonstra que houve os disparos, sem haver a demonstração exata de quem os efetuou, no momento que o réu era agredido por terceiros. Sendo plausível admitir, ser o réu o autor dos disparos, que este não tinha intenção de matar a vítima, a qual sequer conhecia, mais conter as agressões que era vítima.

14. Destarte, é evidente que este não tinha intenção de matar a vítima atingida.

15. Considerando as lesões sofridas, a ausência de demonstração do animus necandi, bem como outros elementos que indiquem que o réu tinha a intenção de mata a vítima, cabe a desclassificação do delito.”

De tal maneira,
in casu
, embora se reconheça a gravidade e reprovabilidade dos fatos, sendo até admissível que o réu, com sua conduta, tenha agredido a vítima e que efetivamente se arriscou a produzir resultado mais grave, não se pode afirmar, contudo, que visou à morte do ofendido, pois não existem, a meu ver, indícios nesse sentido.

Denota-se, a meu sentir, que, ainda que o acusado tenha efetivamente agredido a vítima, não agiu com
animus necandi
, não se justificando, portanto, seu julgamento em Plenário pelo Tribunal do Júri.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. FILTRO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO DO INTENTO HOMICIDA. REVERSÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Código de Processo Penal exige, para a submissão do réu a julgamento perante o Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação no crime (art. 413).

2. "Não é consentâneo, aos objetivos a que representa na dinâmica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri a decisão de pronúncia relegar a juízes leigos, com a cômoda invocação da questionável regra do in dubio pro societate, a tarefa de decidir sobre a ocorrência de um estado anímico cuja verificação demanda complexo e técnico exame de conceitos jurídico-penais" (REsp 1689173/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 26/03/2018).

3. Concluindo o Tribunal de origem, ao desclassificar o fato e afastar a competência do Júri, que "a vítima sofreu pequena lesão que não lhe causou perigo de morte", não havendo nos autos "outros elementos concretos que pudessem amparar a suposição de que os réus teriam agido com animus necandi, não há substrato probatório mínimo de que esses tenham agido com dolo homicida", a pretendida reversão do julgado exigiria incursão fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no REsp n. 1.959.755/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 413 DO CPP E 121, § 2º, II, E 14, II, AMBOS DO CP. TRIBUNAL DO JURI. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DOLO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

2. Reavaliar os fundamentos do aresto combatido, para se reconhecer o dolo na conduta e restabelecer a decisão de pronúncia, demandaria, necessariamente, o reexame fático e probatório dos elementos carreados aos autos, procedimento vedado na via dos apelos excepcionais. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.260.736/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 28/8/2018.)

Nesse cenário, deve ser mantida a desclassificação da conduta do recorrido para a prevista no artigo 129, §6º, do Código Penal, ratificando o afastamento da competência do Tribunal do Júri; bem como, considerando a data do fato em 09/07/2005 – anterior, portanto, às alterações promovidas pela Lei n.º 12.234/2010 – e o recebimento da denúncia em 15/05/2018 (ID 7899286), manter a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do transcurso do lapso prescricional máximo,
in abstrato
, definido para o ilícito em voga, punido com reprimenda mais gravosa de 01 (um) ano de reclusão, prescritível em 04 (quatro) anos, a teor do art. 109, inciso V, do CPB.

No que que concerne à pretensão defensiva exposta no prazo de contrarrazões, no afã de ver reformada a decisão
a quo
, no sentido de que seja reconhecida a tese de legítima defesa, absolvendo-se sumariamente o recorrido, conforme dicção do art. 415, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, cumpre consignar que a espécie trata de recurso ministerial, de maneira que descabe à defesa inovar em sede de contrarrazões e ampliar o limite recursal, já que deixou de apresentar sua insurgência em tempo e meio oportunos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso, porém
lhe nego provimento
, para confirmar em sua integralidade a r. decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/07/2022